Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. A autoria e a materialidade do estupro de vulnerável estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, merecendo especial relevo a palavra coerente da vítima, que é corroborada por outros elementos probatórios.
2. Apelação desprovida.